Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO. FALTA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. TEMA 1.082 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para confirmar os efeitos da tutela de urgência e condená-lo a manter o plano de saúde da parte autora e/ou migrar para plano individual ou familiar, mantendo as coberturas correspondentes nas mesmas condições contratadas, sem exigência de carência, até a efetiva alta, mediante a contraprestação da parte autora. Em suas razões, requer que seja atribuída o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a regularidade de sua conduta, pois pautada dentro da estrita legalidade contratual e regulamentar. Argumenta que o Tema 1.082 se aplica apenas no caso de usuário esteja internado. Subsidiariamente, pugna o afastamento da condenação de disponibilizar plano individual ao autor, em razão que seria obrigação impossível.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. A tese fixada no Tema 1.082 do STJ que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.”
V. Depreende-se dos autos que a parte autora é portadora de doença grave (doença de Parkinson, CID 10: G20 e espondilite anquilosante CID 10 M 45, necessitando da continuidade do tratamento, conforme relatórios médicos e receita de IDs 59486752, 59486753, 59486754, 59486755. Dessa forma, verifica-se que o autor está em tratamento, não necessitando estar internado, devendo ser aplicado ao caso o entendimento firmado no mencionado tema a fim de garantir o tratamento médico do autor.
VI. A alegação de que seria impossível a obrigação de oferecer plano individual ao autor na forma do art. 1o e 3o da Resolução CONSU 19/99, não merece prosperar, uma vez que o recorrente não comprova que não dispõe de plano ou seguro na modalidade individual ou familiar. Ademais, não obstante alegue que a comercialização de seus planos individuais/familiares esteja suspensa pela ANS, a obrigação imposta em sentença trata-se de inclusão/migração do autor em plano individual/familiar e não sendo uma comercialização/venda de plano. Portanto, deve ser mantida a sentença na íntegra.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.